Tribunal: TJDFT
Processo: 0716847-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0716847-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: HUGO WERNECK CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo, ausente pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Dada a ausência da comprovação no momento oportuno, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção (ID 58451346). O prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis (ID 59058652). Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em razão de sua deserção. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator